Tribunal: TJDFT
Processo: 0727569-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727569-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA BARBOSA BEZERRA AGRAVADO: EDSON ALMEIDA BEZERRA, JUVANILDO BARBOSA DOS SANTOS, EDSON ALMEIDA IMOBILIARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE FATIMA BARBOSA BEZERRA (exequente), tendo por objeto decisão preferida pelo i. Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0006579-51.2012.8.07.0008, na qual indeferiu o pedido de renovação das diligências junto ao SISBAJUD. (ID 48826707 - Pág. 630) Em suas razões recursais (ID 48826706), a parte agravante/exequente requer a realização de nova pesquisa no sistema SISBAJUD, nas contas bancárias dos primeiros executados. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Não há pedido liminar. É o relatório. Conheço do agravo de instrumento, uma vez satisfeitos os seus pressupostos de admissibilidade. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator